Tribunal: TJES
Processo: 5015683-56.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015683-56.2024.8.08.0000

REQTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, “B”, DO CPP. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por condenado a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado (consumado e tentado), com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando nulidades na dosimetria da pena, tanto na majoração da pena-base quanto na aplicação da agravante da reincidência sem debate em plenário do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate:

(i) verificar se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do parâmetro razoável adotado pelos tribunais superiores;

(ii) apurar a nulidade decorrente da aplicação da agravante da reincidência, sem ter sido previamente suscitada nos debates orais em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi majorada em proporção superior àquela usualmente aplicada (1/6), quando a jurisprudência pacífica do STJ admite a fração de 1/8 como mais adequada.

4. A aplicação da agravante da reincidência sem que tenha havido sustentação da acusação em plenário viola o art. 492, I, “b”, do CPP e os princípios do contraditório e do sistema acusatório.

5. Redimensionamento da pena para 16 anos e 6 meses pelo homicídio consumado e 4 anos e 9 meses pelo homicídio tentado (após a redução de 2/3 pela tentativa incruenta).

6. Reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes, com somatório das penas para total de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

7. Concedida a justiça gratuita por hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 99 do CPC, subsidiariamente aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente.

[-]

Tese de julgamento
:

1. “A pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequada a majoração por fração superior a 1/8 sem justificativa idônea.”

2. “A agravante da reincidência somente pode ser considerada pelo juiz-presidente se debatida expressamente em plenário, conforme o art. 492, I, ”b”, do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 59, 68, 492, I, “b”, e 621, I; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 798.685/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024;

STJ, AgRg no REsp 2.001.616/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/08/2023;

TJES, Revisão Criminal n. 5003736-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar procedente o pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015683-56.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, “B”, DO CPP. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por condenado a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado (consumado e tentado), com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando nulidades na dosimetria da pena, tanto na majoração da pena-base quanto na aplicação da agravante da reincidência sem debate em plenário do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate:

(i) verificar se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do parâmetro razoável adotado pelos tribunais superiores;

(ii) apurar a nulidade decorrente da aplicação da agravante da reincidência, sem ter sido previamente suscitada nos debates orais em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi majorada em proporção superior àquela usualmente aplicada (1/6), quando a jurisprudência pacífica do STJ admite a fração de 1/8 como mais adequada.

4. A aplicação da agravante da reincidência sem que tenha havido sustentação da acusação em plenário viola o art. 492, I, “b”, do CPP e os princípios do contraditório e do sistema acusatório.

5. Redimensionamento da pena para 16 anos e 6 meses pelo homicídio consumado e 4 anos e 9 meses pelo homicídio tentado (após a redução de 2/3 pela tentativa incruenta).

6. Reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes, com somatório das penas para total de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

7. Concedida a justiça gratuita por hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 99 do CPC, subsidiariamente aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente.

[-]

Tese de julgamento
:

1. “A pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequada a majoração por fração superior a 1/8 sem justificativa idônea.”

2. “A agravante da reincidência somente pode ser considerada pelo juiz-presidente se debatida expressamente em plenário, conforme o art. 492, I, ”b”, do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 59, 68, 492, I, “b”, e 621, I; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 798.685/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/03/2024;

STJ, AgRg no REsp 2.001.616/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/08/2023;

TJES, Revisão Criminal n. 5003736-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar procedente o pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a Ação Revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015683-56.2024.8.08.0000

REQTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal interposta por
RAMON DE AGUIAR MELLO,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0012585-48.2017.8.08.0048, na qual foi considerado incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O revisionando alega ilegalidades na dosimetria da pena, afirmando que, na primeira fase, a pena-base foi majorada com fração superior à normalmente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Na segunda fase, sustenta que a agravante da reincidência foi aplicada de ofício, sem ter sido debatida nos argumentos orais em plenário, o que, segundo ele, viola o artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Almeja, portanto, a procedência do pedido para fins de diminuição da reprimenda aplicada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 11748630, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à defesa. Explico.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a sentença condenatória considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis no homicídio consumado (culpabilidade e circunstâncias do crime) e uma no homicídio tentado (culpabilidade).

Contudo, aplicou-se, para cada crime, uma pena-base significativamente superior ao mínimo legal abstratamente cominado, valendo-se da fração de 1/6 do intervalo entre a pena mínima (12 anos) e a máxima (30 anos), ou seja, um incremento aproximado de 3 anos por vetorial negativada. Tal prática, conquanto reconhecida em precedentes isolados, destoa da jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores, que estabelece como parâmetro mais razoável a fração de
1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima.

A aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
revela-se mais compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, além de preservar a coerência entre o grau de reprovabilidade da conduta e a resposta penal. Considerando que a pena cominada para o crime de homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos, o intervalo é de 18 anos, de modo que cada circunstância judicial negativa justificaria, proporcionalmente, um acréscimo de
2 anos e 3 meses
à pena mínima, e não os 3 anos ou mais aplicados originariamente.

Assim, no crime de homicídio consumado, com duas circunstâncias negativas, a pena-base deveria ser fixada em
16 anos e 6 meses de reclusão
, e não em 18 anos.

Já no homicídio tentado, com uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base adequada seria de
14 anos e 3 meses
, e não 15 anos.

Quanto à segunda fase da dosimetria, verifica-se que a agravante da reincidência foi aplicada
sem que houvesse sustentação expressa nos debates orais em plenário
, o que viola frontalmente o art. 492, I, “b”, do CPP, segundo o qual o juiz-presidente somente poderá considerar as circunstâncias agravantes que tenham sido previamente debatidas.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE. 1.
O teor do art. 492, I, b, do CPP, as circunstâncias agravantes poderão ser aplicadas na dosimetria da pena, desde que suscitadas, em plenário, nos debates orais,
como na hipótese dos autos.

2. No interrogatório do réu, o Ministério Público iniciou debate a respeito dos seus antecedentes, mas foi interrompido pela Defensoria Pública, sob as alegações de nulidade e até mesmo da prática do crime de abuso de autoridade. 3. Há, portanto, manifesta contradição entre a tese ora suscitada pela defesa e seu comportamento em plenário, circunstância que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, na perspectiva do subprincípio da vedação aos comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium). 4. Agravo regimental improvido. (ST – AgRg no HC: 748435 PR 2022/0178094-9, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA APLICADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II –
Agravante da reincidência. Ausência de discussão no plenário do Tribunal do Júri. O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.
Assim, tendo a Corte local entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, o seu afastamento é a medida de rigor. Precedentes. III – Modo inicial de resgate de pena. Circunstâncias judiciais todas favoráveis. Reprimenda final fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto consentâneo com art. 33, §§ 2º, alínea "b", 3°, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE. UTILIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INCABÍVEL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora seja incognoscível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, se reconhecida manifesta ilegalidade, é possível, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem ex officio pelo Superior Tribunal de Justiça em controvérsias já analisadas em segundo grau de jurisdição.
2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.
3. Ao ressaltar que a questão foi debatida em plenário, o Tribunal de origem se limitou a afirmar que o Acusado, durante o seu interrogatório, afirmou que ostenta duas condenações criminais anteriores. Vê-se que a orientação exposta no acórdão impugnado diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual não se admite, “para fins do reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão 'debate em plenário' esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio acusado no momento do interrogatório, sob pena de subverter o próprio princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere” (AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS E NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o aresto combatido não diverge da jurisprudência desta Corte, a qual adotou a teoria mista para a aplicação do quantum de aumento pela continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal – CP), em que devem ser observados os critérios de natureza subjetiva, além do número de infrações. 1.1. Contudo, no caso, as circunstâncias aferidas pela Corte a quo, quais sejam, vítimas alvejadas por disparo de arma de fogo no interior da residência e atingindo regiões vitais, embora justifiquem um acréscimo ponderado da pena, não amparam o maior aumento previsto em lei. 2.
Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Precedentes desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) grifei.

Vejam que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ART. 93, IX, DA CF. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE NO PLENÁRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. [...] 3. O fato do recorrente ter participado da execução e do pretenso julgamento da vítima em um “Tribunal do crime” evidencia que as circunstâncias extrapolaram a normalidade prevista no tipo penal. 4. O ‘quantum’ de aumento empregado para cada uma das referidas circunstâncias judiciais observou os critérios utilizados pela jurisprudência, já que foi aplicado um incremento que corresponde a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato. 5.
A inexistência de debate acerca da circunstância gravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento implica em sua exclusão em observância à regra prevista no art. 492, I, b, do CPP.
6. Revisão Criminal parcialmente procedente. (TJ-ES – REVISÃO CRIMINAL: 50037360520248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas – 1º Grupo Criminal)

Na ata da sessão do Tribunal do Júri, não há nenhuma menção ao uso da reincidência pela acusação como fundamento oral, o que impede sua consideração judicial autônoma, por ofensa ao sistema acusatório e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Desse modo, impõe-se o decote da agravante da reincidência que fora aplicada na sentença penal condenatória proferida contra o ora requerente, por contrariar o disposto no art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve sustentação expressa da referida circunstância nos debates orais do plenário do júri. Tal aplicação ofende o sistema acusatório e o devido processo legal, razão pela qual, em sede de revisão criminal, deve ser reconhecida como hipótese de nulidade material da dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, afasto a agravante da reincidência, promovendo a readequação da pena, que passa a ser fixada, no tocante ao crime de homicídio qualificado consumado, em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição aplicável a este crime, a pena ora redimensionada é tornada definitiva no mesmo patamar de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, mantendo-se a pena-base readequada para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, sem incidência de agravantes na segunda fase, passo à terceira fase. Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando tratar-se de tentativa incruenta, aplico a fração de 2/3 (dois terços) de redução, estabelecendo a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Reconhecido o concurso formal impróprio entre os delitos, com desígnios autônomos, somam-se as reprimendas, totalizando a pena privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantidas as demais disposições da sentença quanto aos efeitos da condenação.

Por fim, reconhecendo a situação de hipossuficiência econômica do requerente, atualmente custodiado em unidade prisional,
concedo os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
, para redimensionar a pena total do requerente para 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado. Concedo, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.